Tribunal: TJMT
Processo: 1042177-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042177-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Fraude à Execução, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MONICA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 377.982.601-10 (EMBARGANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DE INCIDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL. ALEGADA NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial, mantendo a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e do incidente de responsabilização patrimonial em face dos herdeiros e da viúva do executado, bem como deferiu medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o acórdão incorreu em nulidade por afronta aos arts. 8o, 9o e 10 do CPC, em razão de teses e documentos novos apresentados nas contrarrazões ao agravo; e (ii) se houve omissão quanto aos fundamentos adotados para a instauração dos incidentes processuais, a manutenção das cautelares e a mitigação da impenhorabilidade de verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de violação aos arts. 8o, 9o e 10 do CPC, pois o acórdão delimitou expressamente o objeto do julgamento à verificação da presença de indícios suficientes para a instauração do incidente, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, sem utilizar, como fundamento decisório, as teses e documentos reputados inovadores pelos embargantes.

4. As matérias indicadas como omitidas foram apreciadas de forma expressa pelo voto condutor, que consignou que a instauração do incidente não se confunde com juízo de procedência da desconsideração, nem implica reconhecimento imediato de responsabilidade patrimonial.

5. Presentes os indícios de fraude e confusão patrimonial, devida é a instauração do incidente, reservando-se a análise exauriente para a fase instrutória, cabendo ao juízo singular, após o contraditório e ampla defesa, analisar as alegações atinentes à legitimidade passiva, à imputação individualizada das condutas e ao alcance subjetivo da responsabilização.

6. O voto condutor examinou os requisitos para concessão das medidas cautelares, destacando a reversibilidade das constrições e a necessidade de preservação do resultado útil da execução. Quanto à penhora parcial sobre pensão por morte, o acórdão reconheceu a regra do art. 833, IV, do CPC, mas admitiu sua mitigação em conformidade com a jurisprudência do STJ, diante da preservação do mínimo existencial e da análise concreta da situação financeira da agravante, ora embargante.

6. A insurgência da embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por decisão surpresa quando o acórdão embargado não se fundamenta em teses ou documentos inovadores apresentados em contrarrazões, limitando-se aos elementos já constantes dos autos. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa exige apenas a verificação de indícios de fraude ou confusão patrimonial, ficando a análise exauriente da responsabilidade e das teses defensivas reservada ao contraditório próprio do incidente.3. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verba alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e haja fundamentação concreta. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o, 9o, 10, 133 a 137, 141, 492 e 1.022; CC, arts. 50, 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp no 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Monica Cardozo Mendonça Curvo, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, mantendo a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e do incidente de responsabilização patrimonial em face dos herdeiros e da viúva do executado, além do deferimento de medidas cautelares.

A embargante preliminarmente, a nulidade do acórdão por violação aos arts. 8o, 9o e 10 do CPC, sob o argumento de que as contrarrazões ao agravo teriam veiculado documentos e teses inéditas, sem que lhes fosse oportunizado contraditório específico.

No mérito, afirma que o acórdão deixou de enfrentar a cronologia dos atos societários e das supostas transferências patrimoniais, que seriam anteriores à citação na execução, o que afastaria o consilium fraudis; a constituição regular da empresa MC Mendonça Medicina e Cirurgia Estética antes do marco temporal relevante, infirmando a tese de criação artificial para blindagem patrimonial e a ausência de demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Defende que não há probabilidade do direito a justificar a manutenção das medidas cautelares, especialmente à luz do art. 300 do CPC, e que alguns bens decretados indisponíveis foram alienados, o que poderia gerar prejuízos a terceiros.

Reitera a desproporcionalidade da penhora incidente sobre pensão por morte, verba de natureza alimentar, cuja mitigação exigiria fundamentação concreta acerca da preservação do mínimo existencial.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com reconhecimento da nulidade do acórdão, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 355906355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Em relação à alegada nulidade por violação aos arts. 8o, 9o e 10 do CPC, verifica-se que o voto condutor delimitou expressamente o objeto do julgamento à verificação da presença de indícios suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. Destacou-se que a instauração do incidente não se confunde com juízo de procedência da desconsideração, nem implica reconhecimento imediato de responsabilidade, sendo o contraditório assegurado no próprio processamento do IDPJ.

A fundamentação ancorou-se nos elementos já considerados na decisão agravada, notadamente declarações de imposto de renda, alterações societárias e movimentações patrimoniais indicativas de possível esvaziamento de bens, reputados suficientes, em juízo de cognição sumária, para autorizar a abertura do incidente.

Além disso, a própria embargante reconhece que as teses supostamente inovadoras constantes das contrarrazões, como ranking de faturamento, atas de assembleias, notícias sobre grupos econômicos e extratos bancários, não foram utilizadas como fundamento do acórdão, não havendo, assim, que se falar em decisão surpresa.

No tocante às omissões apontadas, observa-se que as matérias indicadas foram expressamente enfrentadas. A embargante afirma que o acórdão teria deixado de analisar a constituição anterior da pessoa jurídica e a incompatibilidade cronológica dos atos com a tese de fraude à execução, contudo, o voto condutor expressamente consignou que tais alegações se inserem no mérito do incidente e demandam instrução probatória.

Quanto aos requisitos do art. 50 do Código Civil, o acórdão explicitou que, para a instauração do incidente, basta a presença de indícios de fraude ou confusão patrimonial, reservando-se a análise aprofundada à fase instrutória, em consonância com a jurisprudência do STJ.

No tocante às medidas cautelares, o voto condutor examinou a presença dos pressupostos autorizadores, destacando a reversibilidade das constrições e a necessidade de preservação do resultado útil da execução. Quanto à penhora parcial incidente sobre a pensão por morte, o acórdão reconheceu a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mas consignou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação quando preservado o mínimo existencial. Houve, inclusive, análise concreta da situação financeira da agravante, com menção expressa aos valores percebidos a título de pensão e à existência de outra remuneração substancial, afastando-se qualquer comprometimento à dignidade ou à subsistência.

Dessa forma, a insurgência veiculada traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Co
nsiderando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026